Tribunal: TJBA
Processo: 0000314-72.2015.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
0000314-72.2015.8.05.0173

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADAS: DANIELA ISTELA PINHO E FABRÍCIA ISTELA PINHO

Advogado(s):
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO, IRMÃO DAS APELADAS/AUTORAS, EM CELA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO INTERIOR DO ESTADO. INVASÃO DA DELEGACIA POR POPULARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PREVISTO NO ART. 5°, XLIX, DA CF. INOBSERVÂNCIA. OMISSÃO ESPECÍFICA NO CUMPRIMENTO DO DEVER DE PROTEÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA. ARBITRAMENTO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), CORRESPONDENTE A 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) PARA CADA APELADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE. SÚMULA 326, DO STJ. VERBAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0000314-72.2015.8.05.0173
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso,

pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.